Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o Tráfico. Garantia da ordem pública.
1 - A gravidade concreta da conduta - associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com uso de armas de fogo - justifica a prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos outros denunciados.
2 – O fato novo alegado – encerramento da instrução criminal - não afasta os fundamentos da prisão preventiva. A prisão não foi decretada para garantia da instrução criminal, mas da ordem pública e para evitar reiteração criminosa.
3 – Se o paciente não prova que é o único responsável pelos cuidados da filha, de 6 anos de idade, não se justifica a revogação da prisão preventiva, fundamentada em elementos concretos dos autos.
4 - Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.